Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0724080-49.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA PACIENTE: MARCOS ARAUJO LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SÃO SEBASTIÃO - DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M. A. L., apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente está sendo investigado pelo crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro, parcelamento irregular do solo urbano e crimes ambientais. Diz que o Juízo de origem lhe impôs, em 15 de julho de 2022, medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica, instalada em 19/07, ao fundamento de necessidade de manutenção da garantia da ordem pública. Sustenta que a medida imposta ao paciente prejudica o exercício do seu labor diário, impedindo-lhe de prover o seu sustento e auxiliar a sua família. Além disso, a mesma medida cautelar foi imposta a seu pai, que reside no mesmo endereço, não sendo viável que dois equipamentos funcionem próximos, obrigando a mudança de endereço por um dos usuários, o que l acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Aduz que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica. Aponta condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Pede a concessão liminar da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica, ainda que mantidas as demais medidas impostas. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, o Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que impôs a medida cautelar de monitoração eletrônica ao paciente, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a restrição de direitos do paciente. No aspecto, ressalto que, ao contrário do afirmado pelo Impetrante na petição de Num. 37535667, o documento juntado aos autos ao Num. 37505729, refere-se ao Mandado de Intimação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, e não à decisão que impôs as referidas medidas ao paciente, de forma que não se extraem do referido documento os fundamentos judiciais que lastreiam a medida cautelar impugnada neste habeas corpus. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ, notadamente a decisão que impôs as medidas cautelares ao paciente. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator